Tribunal: TRF3
Processo: 5894713-33.2019.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: SILVIA MARIA ROCHA
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
366/1327)

5894713-33.2019.4.03.9999

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

Juiz Federal Convocado PAULO BUENO DE AZEVEDO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5894713-33.2019.4.03.9999

RELATOR: SILVIA MARIA ROCHA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: SEBASTIAO FERREIRA MACHADO

ADVOGADO do(a) APELADO: ISIDORO PEDRO AVI - SP140426-N

Ementa

Ementa: PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMPO RURAL NÃO RECONHECIDO. ATIVIDADE ESPECIAL RECONHECIDA. LAVOURA DE CANA-DE-AÇÚCAR. AGENTES QUIMICOS. RECURSO DO INSS e DA PARTE AUTORA NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo INSS e pela parte autora contra decisão monocrática que, de oficio, anulou sentença condicional e, com fundamento no art. 1.013, §3o, do CPC, julgou parcialmente procedente a ação para reconhecer como tempo especial 19/05/1982 a 14/10/1992, 21/05/1983 a 30/11/1983, 10/05/1984 a 31/10/1984, 06/11/1984 a 19/04/1985, 24/04/1985 a 21/10/1985, 04/04/1986 a 21/05/1986, 02/06/1986 a 10/11/1986, 17/02/1987 a 24/04/1987, 01/06/1987 a 14/10/1987, 10/05/1988 a 27/10/1988, 09/05/1990 a 17/11/1990, 02/02/1996 a 27/04/1996, 03/02/1997 a 19/04/1997, 26/01/1998 a 09/04/1998, 05/03/2001 a 05/12/2001, 14/04/2002 a 30/10/2002), determinando sua averbação. Prejudicada, no mérito, a apelação do INSS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível reconhecer período de tempo rural e período de tempo especial para fins de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A existência de vínculos empregatícios anotados em CTPS nos períodos intercalados descaracteriza o regime de economia familiar, impedindo o reconhecimento do labor rural como segurado especial.

A atividade de trabalhador rural na lavoura de cana-de-açúcar não se enquadra por categoria profissional no item 2.2.1 do Decreto no 53.831/64, conforme entendimento firmado pelo STJ no PUIL 452/PE.

É possível o reconhecimento da especialidade do labor na lavoura de cana-de-açúcar quando comprovada a exposição a agentes químicos nocivos, nos termos dos códigos 1.2.11 do Anexo III do Decreto no 53.831/64, 1.2.10 do Anexo I do Decreto no 83.080/79, 1.0.17 do Anexo IV do Decreto no 2.172/97 e 1.0.17 do Anexo IV do Decreto no 3.048/99, conforme restou demonstrado nos autos.

A exposição a intempéries naturais não configura agente nocivo apto ao enquadramento como atividade especial.

É legítima a utilização da técnica de fundamentação por referência (per relationem), conforme o Tema 1306/STJ, especialmente quando o recurso apenas reitera fundamentos já enfrentados.

Não foram apresentados fundamentos aptos a afastar a decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO

Agravo interno da parte autora e do INSS não providos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; CPC, art. 1.021, §3o; Lei 8.213/91, art. 55, §2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 577; STJ, AgInt no REsp 1606371/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 20.04.2017; STJ, Tema 1306 (fundamentação per relationem).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5894713-33.2019.4.03.9999

RELATOR: SILVIA MARIA ROCHA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: ISIDORO PEDRO AVI - SP140426-N

APELADO: SEBASTIAO FERREIRA MACHADO

RELATÓRIO

O Exmo. Juiz Federal Convocado BUENO DE AZEVEDO (Relator):

Agravo interno (ID 342305332) interposto pela parte e pelo INSS (ID 340090998) em face da decisão monocrática (ID 338805881) que restou decidida nos seguintes termos:

"Ante o exposto, de ofício, anulo a r. sentença condicional e, em novo julgamento, com fundamento no art. 1013, §3o, do CPC, julgo parcialmente procedentea ação parareconhecer como tempo especial os períodos de 19/05/1982 a 14/10/1992, 21/05/1983 a 30/11/1983, 10/05/1984 a 31/10/1984, 06/11/1984 a 19/04/1985, 24/04/1985 a 21/10/1985, 04/04/1986 a 21/05/1986, 02/06/1986 a 10/11/1986, 17/02/1987 a 24/04/1987, 01/06/1987 a 14/10/1987, 10/05/1988 a 27/10/1988, 09/05/1990 a 17/11/1990, 02/02/1996 a 27/04/1996, 03/02/1997 a 19/04/1997, 26/01/1998 a 09/04/1998, 05/03/2001 a 05/12/2001, 14/04/2002 a 30/10/2002),devendo o INSS averbá-los como tal, nos termos da fundamentação supra. Prejudicada, no mérito, a apelação do INSS.”

A parte autora defende que exerceu atividades como trabalhador rural em regime de economia familiar em sua terranatal (Estado de Minas Gerais), principalmente na sua tenra idade e se deslocava para oEstado de São Paulo, mais precisamente para a Região de Guariba, onde permanecia em alojamentos durante as safras canavieiras, tendo intercalado os períodos de 10/05/1980 a15/05/1982, 15/10/1982 a 18/05/1983, 02/12/1983 a 05/05/1984, 02/11/1984 a 05/11/1984,22/04/1985 a 22/04/1985, 25/10/1985 a 01/04/1986, 25/05/1986 a 01/06/1986, 15/11/1986a 10/02/1987, 25/04/1987 a 28/05/1987, 18/10/1987 a 08/05/1988, 30/10/1998 a15/02/1989, 02/04/1989 a 14/05/1989, 15/09/1989 a 5/05/1990, 20/11/1990 a 28/01/1991,10/04/1991 a 15/05/1991, 25/09/1991 a 10/05/1992, 01/11/1992 a 05/05/1993, 02/11/1993a 01/05/1994, 28/10/1994 a 20/10/1994, 15/12/1994 a 10/05/1995, 01/11/1995 a15/07/1995, 01/11/1995 a 01/02/1996, 30/04/1996 a 01/05/1996, 10/11/1996 a 01/04/1997,20/04/1997 a 01/05/1997, 15/10/1997 a 23/01/1998, 15/04/1998 a 01/05/1998, 20/11/1998a 20/05/1999, 20/10/1999 a 10/06/2000, 15/10/2000 a 01/03/2001, 10/12/2001 a10/04/2002, 01/11/2002 a 31/12/2002.A prova testemunhal foi coesa, uníssona e eficazneste sentido, a qual não se mostra isolada, mas robustecida por outros documentos quedemonstram que em todo o período estava vinculado a sua terra, tida por inúmeras vezes como pequena propriedade, nos documentos passíveis de encontrar a identificação constou que era lavrador, donde o conjunto probatório é suficiente para o reconhecimento do período rural pleiteado. Outrossim, sustenta que o Laudo Técnico Judicial (fls. id. 82340804 – pág. 01/24), depois complementado com quesitos suplementares formulados pelo autor (id. 82340808 – pág. 01/04), os quais foram respondidos pelo Perito Judicial (id. 82340811 – pág. 01/07) deixou claro que todos os períodos requeridos tiveram exposição à radiação não ionizantes.

O INSS sustenta que a decisão agravada reconheceu o enquadramento como tempo especial de período em que a parte autora trabalhou na lavoura de cana-de-açúcar por mera presunção de nocividade ou penosidade, sem a comprovação da efetiva exposição à agente nocivo à saúde.

Apresentadas contrarrazões pela parte autora (ID 342945528), vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Juiz Federal Convocado BUENO DE AZEVEDO (Relator):

O recurso não merece provimento.

As razões recursais não evidenciam desacerto no decisum singular, motivo pelo qual adoto, como razões de decidir, os fundamentos nele consignados, nos seguintes termos:

"(...)

No caso dos autos, busca o autor o reconhecimento de atividade rural exercida entre 10/05/1980 a 15/05/1982, 15/10/1982 a 18/05/1983, 02/12/1983 a 05/05/1984, 02/11/1984 a 05/11/1984, 22/04/1985 a 22/04/1985, 25/10/1985 a 01/04/1986, 25/05/1986 a 01/06/1986, 15/11/1986 a 10/02/1987, 25/04/1987 a 28/05/1987, 18/10/1987 a 08/05/1988, 30/10/1998 a 15/02/1989, 02/04/1989 a 14/05/1989, 15/09/1989 a 5/05/1990, 20/11/1990 a 28/01/1991, 10/04/1991 a 15/05/1991, 25/09/1991 a 10/05/1992, 01/11/1992 a 05/05/1993, 02/11/1993 a 01/05/1994, 28/10/1994 a 20/10/1994, 15/12/1994 a 10/05/1995, 01/11/1995 a 15/07/1995, 01/11/1995 a 01/02/1996, 30/04/1996 a 01/05/1996, 10/11/1996 a 01/04/1997, 20/04/1997 a 01/05/1997, 15/10/1997 a 23/01/1998, 15/04/1998 a 01/05/1998, 20/11/1998 a 20/05/1999, 20/10/1999 a 10/06/2000, 15/10/2000 a 01/03/2001, 10/12/2001 a 10/04/2002, 01/11/2002 a 31/12/2002.

Ressalte-se que, após o advento da Lei 8.213/91, o segurado especial deve recolher contribuições previdenciárias facultativas caso queira que o tempo de serviço rural conte para outros benefícios além daqueles listados no inciso I do art. 39.

Para demonstrar o alegado labor rural, o autor apresentou:

- Cópia de sua CTPS (ID 82340751 - Pág. 1/32; ID 82340777 - Pág. 13/44)

- Declaração de exercício de atividade rural datada em 2015 (ID 82340777 - Pág. 47/50)

- ITR referente ao exercício 2013, 2014, 2009 (ID 82340777 - Pág. 52/62)

- Escritura pública datada em 2015 (ID 82340777 - Pág. 63/66)

- Certidão de casamento celebrado em 1986 na qual consta a profissão de Sebastião Ferreira Machado a de lavrador (ID 82340777 - Pág. 67)

- Certidão de nascimento nascido em 1964 (ID 82340777 - Pág. 68)

- Certidão de nascimento de seu filho nascido em 1986 (ID 82340777 - Pág. 69)

- Certidão de nascimento de sua filha nascida em 1990 (ID 82340777 - Pág. 70)

- Certidão de nascimento de sua filha nascida em 1994 (ID 82340777 - Pág. 71)

- Certificado de cadastro de imóvel rural (ID 82340777 - Pág. 72/83)

- Declaração de produtor rural em nome de João Ferreira Barbosa e ITR (ID 82340777 - Pág. 86/107)

- Declaração de conclusão e curso do autor e de seus filhos nas quais consta a sua qualificação a de lavrador (ID 82340777 - Pág. 108/111)

- Termo de responsabilidade de preservação de floresta (ID 82340777 - Pág. 112/115)

- Título de venda de Terras Devolutas (ID 82340777 - Pág. 116/124)

- Certidão de imóvel rural (ID 82340777 - Pág. 125)

- Matricula de imóvel rural (ID 82340777 - Pág. 126)

Exceto quanto ao interregno de 10/05/1980 a 15/05/1982, verifico que os períodos requeridos se tratam de intervalos entre aos que constam anotação de vínculo empregatício em sua CTPS.Tal circunstância descaracteriza o regime de economia familiar, porquanto a existência de vínculo empregatício no interregno pretendido, ainda que se trate de natureza rural, impede a continuidade da configuração do labor rural, razão pela qual não reconheço os referidos períodos pretendidos como tempo rural exercido em regime de economia familiar, ainda que eventualmente corroborado pelo depoimento das testemunhas.

(...)

Cumpre consignar queo Laudo Técnico decorrente de ação judicial ajuizada por terceiro (ID 82340756 - Pág. 1/14) não se presta a comprovar o alegado exercício de atividade especial pelo autor, não sendo possível assegurar que as condições ambientais, funções exercidas e agentes nocivos avaliados naquele processo correspondam às efetivamente vivenciadas pelo demandante no período objeto da presente demanda.

a) 19/05/1982 a 14/10/1992, 21/05/1983 a 30/11/1983, 10/05/1984 a 31/10/1984, 06/11/1984 a 19/04/1985, 24/04/1985 a 21/10/1985, 04/04/1986 a 21/05/1986, 02/02/1986 a 10/11/1986, 17/02/1987 a 24/04/1987, 01/06/1987 a 14/10/1987, 10/05/1988 a 27/10/1988, 09/05/1990 a 17/11/1990, 02/02/1996 a 27/04/1996, 03/02/1997 a 19/04/1997, 26/01/1998 a 09/04/1998, 05/03/2001 a 05/12/2001, 14/04/2002 a 30/10/2002

Os PPPs apresentados indicam que nos períodos de 19/05/1982 a 14/10/1992, 21/05/1983 a 30/11/1983, 10/05/1984 a 31/10/1984, 06/11/1984 a 19/04/1985, 24/04/1985 a 21/10/1985, 04/04/1986 a 21/05/1986, 02/06/1986 a 10/11/1986, 17/02/1987 a 24/04/1987, 01/06/1987 a 14/10/1987, 10/05/1988 a 27/10/1988, 09/05/1990 a 17/11/1990, 02/02/1996 a 27/04/1996, 03/02/1997 a 19/04/1997, 26/01/1998 a 09/04/1998, 05/03/2001 a 05/12/2001, 14/04/2002 a 30/10/2002 o autor desenvolveu atividades na lavoura da cana de açúcar. Consta responsável pelos registros ambientais (ID 82340777 - Pág. 127/128; ID 82340777 - Pág. 129/130; ID 82340777 - Pág. 131/132; ID 82340777 - Pág. 133/134; ID 82340777 - Pág. 135/136; ID 82340777 - Pág. 137/138; ID 82340777 - Pág. 139/140; ID 82340777 - Pág. 141/124; ID 82340777 - Pág. 143/144; ID 82340777 - Pág. 145/146; ID 82340777 - Pág. 147/148; ID 82340777 - Pág. 149/150; ID 82340777 - Pág. 151/152; ID 82340777 - Pág. 153/154; ID 82340777 - Pág. 155/156; ID 82340777 - Pág. 157/158).

A função de trabalhador rural não possui previsão legal nos Decretos regulamentares para enquadramento por categoria profissional, exigindo, assim, a comprovação de exposição a agentes nocivos.

Além disso, a atividade exercida na lavoura não se enquadra na categoria profissional prevista no item 2.2.1 do Decreto 53.831/64, que contempla apenas os trabalhadores da agropecuária, entendida como o exercício simultâneo de atividades agrícolas e pecuárias.

A função de trabalhador rural não possui previsão legal nos Decretos regulamentares para enquadramento por categoria profissional, exigindo, assim, a comprovação de exposição a agentes nocivos.

Além disso, a atividade exercida na lavoura não se enquadra na categoria profissional prevista no item 2.2.1 do Decreto 53.831/64, que contempla apenas os trabalhadores da agropecuária, entendida como o exercício simultâneo de atividades agrícolas e pecuárias.

Embora as atividades na lavoura de cana-de-açúcar, tenha sido anteriormente reconhecida como especial por equiparação à categoria dos trabalhadores agropecuários, o STJ, no julgamento do Pedido de Uniformização no 452/PE, fixou entendimento de que não é possível equiparar a atividade de empregado rural na lavoura de cana-de-açúcar à categoria profissional de agropecuária prevista no referido Decreto.

Confira-se:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. EMPREGADO RURAL. LAVOURA DA CANA-DE-AÇÚCAR. EQUIPARAÇÃO. CATEGORIA PROFISSIONAL. ATIVIDADE AGROPECUÁRIA. DECRETO 53.831/1964. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Trata-se, na origem, de Ação de Concessão de Aposentadoria por Tempo de Contribuição em que a parte requerida pleiteia a conversão de tempo especial em comum de período em que trabalhou na Usina Bom Jesus (18.8.1975 a 27.4.1995) na lavoura da cana-de-açúcar como empregado rural. 2. O ponto controvertido da presente análise é se o trabalhador rural da lavoura da cana-de-açúcar empregado rural poderia ou não ser enquadrado na categoria profissional de trabalhador da agropecuária constante no item 2.2.1 do Decreto 53.831/1964 vigente à época da prestação dos serviços. 3. Está pacificado no STJ o entendimento de que a lei que rege o tempo de serviço é aquela vigente no momento da prestação do labor. Nessa mesma linha: REsp 1.151.363/MG, Rel. Ministro Jorge Mussi, Terceira Seção, DJe 5.4.2011; REsp 1.310.034/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 19.12.2012, ambos julgados sob o regime do art. 543-C do CPC (Tema 694 - REsp 1398260/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 5/12/2014). 4. O STJ possui precedentes no sentido de que o trabalhador rural (seja empregado rural ou segurado especial) que não demonstre o exercício de seu labor na agropecuária, nos termos do enquadramento por categoria profissional vigente até a edição da Lei 9.032/1995, não possui o direito subjetivo à conversão ou contagem como tempo especial para fins de aposentadoria por tempo de serviço/contribuição ou aposentadoria especial, respectivamente. A propósito: AgInt no AREsp 928.224/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 8/11/2016; AgInt no AREsp 860.631/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 16/6/2016; REsp 1.309.245/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 22/10/2015; AgRg no REsp 1.084.268/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 13/3/2013; AgRg no REsp 1.217.756/RS, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 26/9/2012; AgRg nos EDcl no AREsp 8.138/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 9/11/2011; AgRg no REsp 1.208.587/RS, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 13/10/2011; AgRg no REsp 909.036/SP, Rel. Ministro Paulo Gallotti, Sexta Turma, DJ 12/11/2007, p. 329; REsp 291. 404/SP, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Sexta Turma, DJ 2/8/2004, p. 576. 5. Pedido de Uniformização de Jurisprudência de Lei procedente para não equiparar a categoria profissional de agropecuária à atividade exercida pelo empregado rural na lavoura da cana-de-açúcar. (STJ, 1a Seção, PUIL 452, relator Ministro Herman Benjamin, j. 08.05.2019, DJe 14.06.2019)

Nesse contexto, não é cabível o reconhecimento da especialidade da atividade do trabalhador na lavoura de cana-de-açúcar com fundamento exclusivamente na categoria profissional.

Por outro lado, conforme o entendimento adotado pela 8a Turma desta Corte, a atividade realizada pelo trabalhador rural no corte e cultivo de cana-de-açúcar pode ser enquadrada como especial com base nos códigos 1.2.11 do Anexo III do Decreto no 53.831/64, 1.2.10 do Anexo I do Decreto no 83.080/79, 1.0.17 do Anexo IV do Decreto no 2.172/97 e 1.0.17, Anexo IV do Decreto no 3.048/99, já que suas funções envolvem a exposição excessiva a produtos químicos nocivos, incluindo hidrocarbonetos presentes na fuligem da palha da cana queimada, além de inseticidas, pesticidas e defensivos agrícolas.

Nesse sentido, cito o seguinte julgado:

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL COMPROVADA EM PARTE. BENEFÍCIO CONCEDIDO MEDIANTE REAFIRMAÇÃO DA DER. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO DO INSS PROVIDA EM PARTE.

(...)

5. No concernente ao trabalho exercido pelo autor de 13/05/1989 a 23/06/1989, no corte de cana manual, restou consignado pelo C. STJ, no julgamento do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei autuado sob n.o 452/PE, o entendimento no sentido de não ser possível equiparar a categoria profissional de agropecuária, constante no item 2.2.1 do Anexo ao Decreto n.o 53.831/1964, à atividade exercida pelo empregado rural na lavoura da cana-de-açúcar.

6. Por outro lado, a atividade realizada pelo trabalhador rural no corte e cultivo de cana-de-açúcar pode ser enquadrada como especial com base nos códigos 1.2.11 do Anexo III do Decreto no 53.831/64, 1.2.10 do Anexo I do Decreto no 83.080/79, 1.0.17 do Anexo IV do Decreto no 2.172/97 e 1.0.17, Anexo IV do Decreto no 3.048/99, já que suas funções envolvem a exposição excessiva a produtos químicos nocivos, incluindo hidrocarbonetos presentes na fuligem da palha da cana queimada, além de inseticidas, pesticidas e defensivos agrícolas. Desse modo, deve ser mantido o reconhecimento como especial do período de 13/05/1989 a 23/06/1989.

(...)

15. Matéria preliminar rejeitada. Apelação do INSS parcialmente provida. Benefício concedido mediante reafirmação da DER.

(TRF 3a Região, 8a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5096065-83.2024.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal TORU YAMAMOTO, julgado em 27/11/2024, DJEN DATA: 29/11/2024)

Nesse contexto, evidencia-se a possibilidade de reconhecimento como tempo especial da atividade desenvolvida nos períodos de 19/05/1982 a 14/10/1992, 21/05/1983 a 30/11/1983, 10/05/1984 a 31/10/1984, 06/11/1984 a 19/04/1985, 24/04/1985 a 21/10/1985, 04/04/1986 a 21/05/1986, 02/06/1986 a 10/11/1986, 17/02/1987 a 24/04/1987, 01/06/1987 a 14/10/1987, 10/05/1988 a 27/10/1988, 09/05/1990 a 17/11/1990, 02/02/1996 a 27/04/1996, 03/02/1997 a 19/04/1997, 26/01/1998 a 09/04/1998, 05/03/2001 a 05/12/2001, 14/04/2002 a 30/10/2002, com base nos códigos 1.2.11 do Anexo III do Decreto no 53.831/64, 1.2.10 do Anexo I do Decreto no 83.080/79, 1.0.17 do Anexo IV do Decreto no 2.172/97 e 1.0.17, Anexo IV do Decreto no 3.048/99.

b)01/03/2003 a 31/12/2003

O PPP indica que no período de 01/03/2003 a 31/12/2003 o autor exerceu a função de 'fiscal/motorista' exposto a ruído de 84,3dB(A) e a intempéries naturais. Consta responsável pelos registros ambientais (ID 82340777 - Pág. 159/160).

A exposição ao agente agressivo ruído é considerada especial, nos seguintes níveis:

- até 05/03/1997, ruído superior ou igual a 80 dB(A) (oitenta decibéis), data da edição do Decreto n. 2.172/1997, incidem as normas do Decreto n. 53.831/1964, item 1.1.6. do Quadro Anexo, no Decreto n. 83.080/1979, item 1.1.5. do Anexo I.

- de 06/03/1997 até 18/11/2003, ruído superior ou igual a 90 dB(A) (noventa decibéis), data da publicação do Decreto n. 2.172/97, item 2.0.1. do Anexo IV; e durante a vigência do Decreto n. 3.048/99, item 2.0.1. do Anexo IV.

- a partir de 19/11/2003, ruído superior ou igual a 85 dB(A) (oitenta e cinco decibéis), data da publicação do Decreto n. 4.882/2003, que alterou o Decreto n. 3.048/1999, item 2.0.1. do Anexo IV.

Portanto, restou demonstrado que esteve exposto a ruído em nível inferior ao limite estabelecido na legislação vigente à época do labor.

Cumpre mencionar que a exposição a intempéries da natureza (sol, frio, chuva, vento, poeira) não tem o condão de caracterizar a atividade como especial.

Dessa forma, não reconheço o período de 01/03/2003 a 31/12/2003 como tempo especial.

c)01/01/2004 a 31/12/2004, 01/01/2005 a 31/12/2005, 01/01/2006 a 31/12/2006, 01/01/2007 a 31/12/2007, 01/01/2008 a 31/12/2008, 01/01/2009 a 31/12/2009, 01/01/2010 a 31/12/2010, 01/01/2011 a 20/09/2011

Os PPPs indicam que nos períodos de 01/01/2004 a 31/12/2004, 01/01/2005 a 31/12/2005, 01/01/2006 a 31/12/2006, 01/01/2007 a 31/12/2007, 01/01/2008 a 31/12/2008, 01/01/2009 a 31/12/2009, 01/01/2010 a 31/12/2010, 01/01/2011 a 20/09/2011 o autor exerceu a função de 'fiscal' exposto a ruído de 84,300 e a calor (fontes naturais). Consta responsável pelos registros ambientais (ID 82340777 - Pág. 162/164; ID 82340777 - Pág. 165/168; ID 82340777 - Pág. 169/172; ID 82340777 - Pág. 173/176; ID 82340777 - Pág. 177/180; ID 82340777 - Pág. 181/184; ID 82340777 - Pág. 185/187; ID 82340777 - Pág. 188/191).

Assim, restou demonstrado que esteve exposto a ruído em nível inferior ao limite estabelecido na legislação vigente à época do labor.

Ademais, cumpre mencionar que, o agente físico calor, com previsão no item 1.1.1 do Decreto 53.831/64 e 1.1.1 do Decreto 83.080/79, é aquele proveniente de fontes artificiais e não naturais, como os raios solares, em que é incabível o seu enquadramento.

Dessa forma, não reconheço o período de 01/01/2004 a 31/12/2004, 01/01/2005 a 31/12/2005, 01/01/2006 a 31/12/2006, 01/01/2007 a 31/12/2007, 01/01/2008 a 31/12/2008, 01/01/2009 a 31/12/2009, 01/01/2010 a 31/12/2010, 01/01/2011 a 20/09/2011 como tempo especial.

Do benefício

Convertidos e somados os períodos de atividade especial ora admitidos (19/05/1982 a 14/10/1992, 21/05/1983 a 30/11/1983, 10/05/1984 a 31/10/1984, 06/11/1984 a 19/04/1985, 24/04/1985 a 21/10/1985, 04/04/1986 a 21/05/1986, 02/06/1986 a 10/11/1986, 17/02/1987 a 24/04/1987, 01/06/1987 a 14/10/1987, 10/05/1988 a 27/10/1988, 09/05/1990 a 17/11/1990, 02/02/1996 a 27/04/1996, 03/02/1997 a 19/04/1997, 26/01/1998 a 09/04/1998, 05/03/2001 a 05/12/2001, 14/04/2002 a 30/10/2002) o autor totalizou até a DER (23/11/2015) 26 anos e 10 dias, insuficientes para lhe garantir a aposentadora por tempo de contribuição.

(...)"

Cumpre registrar que a técnica da fundamentação por referência (per relationem) possui respaldo expresso na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que, em julgamento repetitivo (Tema 1306), fixou a tese de que a reprodução de trechos de decisão anterior é plenamente legítima como motivação judicial, desde que enfrentadas, ainda que de modo conciso, as questões relevantes suscitadas nos autos, não se exigindo a análise pormenorizada de todas as alegações ou provas.

No mesmo precedente, a Corte Especial também assentou que o § 3o do art. 1.021 do CPC não impede a utilização da técnica, especialmente quando o agravante apenas reitera fundamentos já examinados, hipótese em que se revela suficiente a remissão aos fundamentos anteriormente lançados.

Assim sendo, diante da ausência de inovação argumentativa apta a infirmar a decisão agravada, impõe-se a negativa de provimento ao agravo interno.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno da parte autora e do INSS, mantendo-se, em sua integralidade, a decisão monocrática.

É o voto.

EMENTA

Ementa: PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMPO RURAL NÃO RECONHECIDO. ATIVIDADE ESPECIAL RECONHECIDA. LAVOURA DE CANA-DE-AÇÚCAR. AGENTES QUIMICOS. RECURSO DO INSS e DA PARTE AUTORA NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo INSS e pela parte autora contra decisão monocrática que, de oficio, anulou sentença condicional e, com fundamento no art. 1.013, §3o, do CPC, julgou parcialmente procedente a ação para reconhecer como tempo especial 19/05/1982 a 14/10/1992, 21/05/1983 a 30/11/1983, 10/05/1984 a 31/10/1984, 06/11/1984 a 19/04/1985, 24/04/1985 a 21/10/1985, 04/04/1986 a 21/05/1986, 02/06/1986 a 10/11/1986, 17/02/1987 a 24/04/1987, 01/06/1987 a 14/10/1987, 10/05/1988 a 27/10/1988, 09/05/1990 a 17/11/1990, 02/02/1996 a 27/04/1996, 03/02/1997 a 19/04/1997, 26/01/1998 a 09/04/1998, 05/03/2001 a 05/12/2001, 14/04/2002 a 30/10/2002), determinando sua averbação. Prejudicada, no mérito, a apelação do INSS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível reconhecer período de tempo rural e período de tempo especial para fins de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A existência de vínculos empregatícios anotados em CTPS nos períodos intercalados descaracteriza o regime de economia familiar, impedindo o reconhecimento do labor rural como segurado especial.

A atividade de trabalhador rural na lavoura de cana-de-açúcar não se enquadra por categoria profissional no item 2.2.1 do Decreto no 53.831/64, conforme entendimento firmado pelo STJ no PUIL 452/PE.

É possível o reconhecimento da especialidade do labor na lavoura de cana-de-açúcar quando comprovada a exposição a agentes químicos nocivos, nos termos dos códigos 1.2.11 do Anexo III do Decreto no 53.831/64, 1.2.10 do Anexo I do Decreto no 83.080/79, 1.0.17 do Anexo IV do Decreto no 2.172/97 e 1.0.17 do Anexo IV do Decreto no 3.048/99, conforme restou demonstrado nos autos.

A exposição a intempéries naturais não configura agente nocivo apto ao enquadramento como atividade especial.

É legítima a utilização da técnica de fundamentação por referência (per relationem), conforme o Tema 1306/STJ, especialmente quando o recurso apenas reitera fundamentos já enfrentados.

Não foram apresentados fundamentos aptos a afastar a decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO

Agravo interno da parte autora e do INSS não providos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; CPC, art. 1.021, §3o; Lei 8.213/91, art. 55, §2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 577; STJ, AgInt no REsp 1606371/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 20.04.2017; STJ, Tema 1306 (fundamentação per relationem).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento aos agravo internos, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

BUENO DE AZEVEDO

Relator do Acórdão